Tribunal: TJDFT
Processo: 0708578-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0708578-96.2024.8.07.0001 DECISÃO 1. O réu opõe declaratórios (id 69098422) contra decisão (id 68895030) em que determinei a suspensão do processo, ante a decisão do STJ, proferida nos REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE (Tema 1.300). Alega que a decisão é omissa, pois não demonstrou a efetiva aplicabilidade da tese firmada à hipótese dos autos. Sustenta que não há controvérsia quanto à distribuição do ônus da prova, uma vez que a própria autora reconheceu ser sua a responsabilidade probatória, tendo inclusive juntado extrato do PASEP na inicial. Entende que não se justifica a suspensão do feito, pois não se discute a quem compete o ônus da prova, objeto do referido tema repetitivo. Pontua que a jurisprudência do TJDFT já reconheceu que o PASEP não configura relação de consumo e que o ônus probatório incumbe à autora, conforme CPC 373. Assinala que a suspensão do processo, já em fase avançada, viola os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, além de causar tumulto processual desnecessário. Requer o acolhimento dos embargos para sanar a omissão apontada, afastando a suspensão do feito com base no Tema 1.300 do STJ e determinando o regular prosseguimento do julgamento da apelação interposta pela parte autora. Em contrarrazões (id 71867734), a embargada defende o desprovimento do recurso. 2. A decisão não encerra nenhum dos vícios especificados no CPC 1.022. A decisão tratou de forma expressa e justificada sobre a suspensão, conforme se vê do seguinte excerto: “No caso, a autora/apelante sustenta que houve hipótese de saque indevido, argumentando que a instituição financeira é a parte apta a demonstrar quem efetivamente realizou a retirada dos valores, seja por meio da prova pericial grafotécnica da assinatura na operação, seja por imagens captadas pelas câmeras de segurança da instituição. Portanto, trata-se de processo alcançado pela decisão do STJ, proferida nos REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE (Tema 1300), que determinou a suspensão dos processos no qual se busca: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista." A pretexto de suprir supostos vícios, o embargante almeja mesmo é a modificação da decisão. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José Frederico Marques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Posto isso, nego provimento aos embargos declaratórios. Intimem-se. Brasília, 30/06/2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator